Tribunal: TJBA
Processo: 8001998-83.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001998-83.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUAQUARA

Advogado(s)
:
JADER ELMO SANTANA ARAUJO

APELADO: LUCIANA TEIXEIRA MATOS

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, DANIELLE SOARES ANTUNES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS CALCULADO SOBRE O PERÍODO DE 45 DIAS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. TEMA 1.241 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
8001998-83.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante o
MUNICÍPIO DE JAGUAQUARA
e como apelada
LUCIANA TEIXEIRA MATOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto relator.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator